Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADA CELETISTA DA SHIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. É quinquenal o prazo para a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para servidor, salvo comprovada má-fé (art. 54 da Lei n. 9.784/99 e art. 178, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 840/2011).

2. No caso, o processo administrativo reconheceu, somente em 04.07.2017, irregularidade no pagamento promovido no ano de 2009. Portanto, o equívoco foi constatado pela Administração quando transcorrido o prazo decadencial quinquenal.

3. Apelação conhecida e não provida.